Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA GENITORA NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de entrega voluntária, a qual indeferiu o pedido formulado pelo genitor, consistente na exclusão do nome da genitora da certidão de nascimento da criança, por ausência de previsão legal para tanto.
2. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça. Agravado pleiteou pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante, bem como a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de exclusão do nome da genitora na certidão de nascimento da criança, após a extinção do poder familiar materno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a condição de hipossuficiência econômica do agravante, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O deferimento do patrocínio gratuito pela DPDF decorre de ato administrativo baseado nos parâmetros do art. 1° da Resolução DPDF n. 140/2015, presumindo-se hipossuficiente aquele com renda familiar mensal não superior a 5 salários mínimos, sem recursos financeiros em aplicações superiores a 20 salários mínimos e sem propriedade de mais de um imóvel. Ausentes nos autos elementos suficientes para desconstituir tal avaliação administrativa. Prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes garantida constitucionalmente pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988. Gratuidade mantida. 4.1. Precedente da Casa: “(...) 3. Gratuidade de justiça. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça postulada pelo recorrente, porquanto recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, notadamente quando inexistem nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita. Gratuidade de justiça deferida com efeitos ex nunc. (...).” (0719183-14.2023.8.07.0009, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 04/02/2025).
5. O artigo 163, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente determina apenas a averbação à margem do registro da criança ou adolescente de sentença declaratória da perda ou suspensão do poder familiar.
6. Em controvérsias envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 1o), introduzido no sistema pátrio como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
7. Tratando-se de criança ou adolescente, não há dúvidas ser necessário resguardar o direito ao conhecimento de sua origem genética. 7.1. Jurisprudência do STJ: “Os direitos à filiação, à identidade genética e à busca pela ancestralidade integram uma parcela significativa dos direitos da personalidade e são elementos indissociáveis do conceito de dignidade da pessoa humana, impondo ao Estado o dever de tutelá-los e de salvaguardá-los de forma integral e especial, a fim de que todos, indistintamente, possuam o direito de ter esclarecida a sua verdade biológica” (REsp 1.632.750/SP, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/11/2017).
8. Inaplicável a multa prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC, porquanto concedido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A extinção do poder familiar da genitora autoriza apenas a averbação à margem do registro de nascimento da criança, conforme expressamente previsto no artigo 163, parágrafo único, do ECA, não ensejando a exclusão do nome materno da certidão de nascimento, em respeito ao direito do menor ao conhecimento de sua origem genética."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1o e 163, parágrafo único; CPC, art. 100, parágrafo único; LC 80/1994, art. 4o, I, com redação dada pela LC 132/2009; Resolução DPDF n. 140/2015, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.632.750/SP, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2017, DJe 13.11.2017; TJDFT, 0719183-14.2023.8.07.0009, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 04.02.2025.